Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré HEBROM CORRETORA LTDA, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a título de danos morais a importância de R$ 7.000,00. Em preliminar, aduz que é parte ilegítima, por se tratar de mera intermediadora entre consumidor e a operadora de saúde. No mérito, argumenta que não é responsável pela prestação de serviços e execução do convênio de saúde, tratando-se de responsabilidade exclusiva da operadora de plano de saúde. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado para indenização.
II. O recurso é próprio, tempestivo e regular (ID 44618757). Foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados pelas partes. Logo, diante da afirmação do autor de que a ré contribuiu com a conduta ilícita indicada na inicial, configurada está a sua legitimidade passiva. Ademais, a responsabilidade da corretora e da operadora de plano de saúde é solidária, posto que compõem uma cadeia de prestação de serviços, enquadrando-se como fornecedores, e tendo como destinatária final a parte autora. A procedência ou não dessa alegação constitui matéria de mérito. Embora a recorrente tenha apresentado contestação , não compareceu à audiência de conciliação, não apresentando qualquer justificativa para a sua ausência. Consoante o preceituado no art. 20 da Lei 9.099/95, correta a decretação da revelia da ré. Destaco que o efeito material da revelia está estampado no art. 344 do CPC e consiste na presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora.
IV. Consta dos autos que a consumidora, em contato com a 1a ré, foi informada que toda a rede de atendimento fora descredenciada e, ao final do mês de abril, cientificada de seu desligamento unilateral, com data retroativa a 01/03/2022, pois o plano de saúde havia sido interditado pela Resolução Regimental no 21 de 2022 da ANS no dia 27/04/2022, em decorrência de anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves constantes do processo administrativo no 33910.001717/2022. Diante da proximidade da data prevista para o nascimento de seu filho (13/05/2022), não conseguiu aderir a outro plano de saúde que aceitasse a cobertura imediata ou mesmo a portabilidade para o procedimento de parto, razão pela qual teve que se socorrer ao sistema público de saúde. Traçado o quadro fático, vê-se que não houve controvérsia quanto à existência de contrato de plano de saúde celebrado entre a consumidora e a ré SAÚDE SIM, por intermédio da recorrente. Além disso, não há discussão quanto ao pagamento do plano de saúde contratado, até o descredenciamento de SAÚDE SIM pela agência reguladora, sem que tenha havido notificação prévia da beneficiária quanto à rescisão do contrato. A legislação aplicável ao caso não veda a rescisão unilateral dessa modalidade de contrato por iniciativa da operadora do plano de saúde (Lei n. 9.656/98). Por outro lado, é necessária a notificação prévia do consumidor, o que não ocorreu na espécie. Diante desse quadro, a situação vivenciada pela recorrida foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, uma vez que os documentos carreados aos autos comprovam que não houve notificação, além de evidenciarem que as rés não prestaram a devida assistência no processo de portabilidade, ficando desassistida justamente no momento em que necessitava de acompanhamento médico e realização de parto, por estar em reta final de gestação. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação da ofendida, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença (R$ 7.000,00).
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.